Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700086-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SIMONE DA COSTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente processo foi incluído para julgamento na 9a sessão virtual tendo o recorrente requerido a sua retirada sessão virtual para inclusão em sessão presencial, a fim de que pudesse realizar sustentação oral por videoconferência, as quais não mais estão sendo realizadas pela Turma, porque feitas de forma presencial, no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo, para onde os interessados deverão se deslocar. Informe a agravante se deseja manter o pedido de inclusão em sessão presencial. Atente-se o d. advogado que os pedidos de inscrição para sustentação oral deverão ser formulados ao secretário desta turma recursal, de forma presencial, no dia da sessão de julgamento até o início da mesma, conforme preceitua o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021) Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator